Tribunal: TJES
Processo: 5010121-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010121-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WEMERSON WILKE REIS e outros

COATOR: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010121-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WEMERSON WILKE REIS

COATOR: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Advogado do(a) IMPETRANTE: ROMULO CAETANO NUNES - ES32413-A

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. NEGATIVA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Wemerson Wilke Reis, denunciado pela prática dos crimes de furto qualificado e receptação qualificada. O impetrante busca o trancamento da ação penal, alegando ilegalidade na recusa do Ministério Público em propor o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob o argumento de que a fundamentação utilizada foi insuficiente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a recusa do Ministério Público em propor o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pode ser considerada ilegal por falta de fundamentação idônea, ensejando o trancamento da ação penal; (ii) verificar se o Poder Judiciário pode compelir o Ministério Público a oferecer o referido acordo.

III. Razões de decidir

3. A negativa do Ministério Público em oferecer o ANPP não é ilegal, pois o órgão ministerial, no exercício de sua autonomia e independência funcional, fundamentou a decisão na
gravidade concreta do delito
(furto qualificado por abuso de confiança) e no
alto valor do prejuízo
causado à vítima (R$ 147.317,29).

4. O ANPP é um ato negocial discricionário do Ministério Público, e a análise de sua conveniência e oportunidade é prerrogativa do
Parquet
. A intervenção do Poder Judiciário para obrigar o oferecimento do acordo violaria a independência funcional do órgão.

5. O trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
é uma medida excepcional, cabível apenas em situações de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto, já que a recusa foi devidamente motivada.

IV. Dispositivo e tese

6. Pedido improcedente. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WEMERSON WILKE REIS
contra suposto ato coator do Procurador-Geral de Justiça do Espírito Santo.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça, apontada como autoridade coatora, opinou, por intermédio do Procurador Francisco Martínez Berdeal, pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, conforme
id. 15751757.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010121-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WEMERSON WILKE REIS

COATOR: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Advogado do(a) IMPETRANTE: ROMULO CAETANO NUNES - ES32413-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WEMERSON WILKE REIS
contra suposto ato coator do Procurador-Geral de Justiça do Espírito Santo.

O paciente foi denunciado por suposta prática dos crimes tipificados nos artigos
155, § 4º, inc. II (furto qualificado com abuso de confiança), e 180, § 1º (receptação qualificada), todos na forma do art. 71 (crime continuado), do Código Penal.

O impetrante requer
a suspensão dos atos processuais de primeiro grau, especialmente a instrução e interrogatório do acusado.

Ao mesmo tempo, clama pelo reconhecimento da ausência de interesse de agir do Ministério Público para o prosseguimento da ação penal, devido à recusa infundada ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Extrai-se trecho da denúncia como síntese fática:

[...]

Consta no Inquérito Policial em epígrafe, que serve de base à presente denúncia, que no dia 03 de julho de 2024, na Av. Amazonas, n° 1040, Arlindo Villaschi, Viana/ES, foi constatado que durante o período laborativo junto à Pessoa Jurídica Mantovani Distribuidora Importação e Exportação LTDA, o denunciado subtraiu para si, coisa alheia móvel, com abuso de confiança, consistente no valor de R$ 147.317,29 (cento e quarenta e sete mil, trezentos e dezessete reais e vinte e nove centavos) da vítima, conforme BU 55084530.

Infere-se dos autos que o denunciado foi funcionário da Pessoa Jurídica Mantovani por aproximadamente mais de um ano, exercendo as atividades de auxiliar do setor financeiro, sendo responsável por receber malotes de dinheiro e lançar no sistema de gestão os valores recebidos, com indicação dos respectivos adimplementos dos clientes.

Após um período laborativo, o denunciado repentinamente começou a adquirir e usufruir de serviços e bens que eram incompatíveis com o valor de sua remuneração, dentre eles, a realização de procedimentos odontológicos (“dentes de porcelana”), roupas de alto valor, motocicleta, bem como realizou viagem nacionais e internacionais.

Quando indagado pelos colegas de trabalhado sobre o padrão de vida incompatível, o denunciado afirmava que estava sendo ajudado pelo pai, além de gerar renda a partir de jogos.

Dado a fundada suspeita, após uma averiguação mais detalhada nas movimentações da Pessoa Jurídica, foi constatado que o denunciado, abusando da confiança dos gestores da empresa, e fazendo “manobras” no sistema que não lhe eram permitidas, todas realizadas com seu login, bem como mediante retirada de valores em espécies dos malotes recebidos, com respectiva baixa no sistema dos valores devidos pelos clientes, bem como pagamento de boletos com valores pertencentes ao empregador, subtraiu para si o valor de 147.317,29 (cento e quarenta e sete mil, trezentos e dezessete reais e vinte e nove centavos) da vítima, empresa Mantovani Distribuidora Importação e Exportação LTDA, no intuito de satisfazer seus interesses pessoais.

Dessa forma, a autoria e a materialidade do fato encontram-se sobejamente demonstradas através do Boletim Unificado nº 55084530, além das declarações contidas nos autos.

Presentes, portanto, indícios suficientes de autoria e materialidade, conclui-se estarem satisfeitos os requisitos legais para embasar a presente Denúncia.

[...]

Dessa maneira, restam evidentes os indícios de autoria e materialidade.

Ao decorrer do processo, o TJES decidiu em prol do decote da imputação de receptação, remetendo os autos ao órgão ministerial superior, abrindo espaço para reanálise da proposta de ANPP, que foi recusada novamente pela Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ).

Nesse contexto, aduz o impetrante que a rejeição do acordo é ilegal, uma vez que a fundamentação apresentada (alto prejuízo pecuniário do furto qualificado) não é suficiente para impedir a realização do ANPP, levando em consideração que a continuidade delitiva não deve ser confundida com conduta criminosa reiterada.

Além disso, levanta o ponto de que a proposta do ANPP é um poder-dever do
parquet
, de modo que a recusa sem justificativa adequada resultaria na ausência de interesse de agir para a ação penal, criando a necessidade de trancamento da ação penal.

Em sua decisão, a Procuradoria-Geral de Justiça demonstrou que a denegação do ANPP foi embasada em circunstâncias que, apesar de rebatidas pelo requerente, são amparadas na interpretação do órgão ministerial no que tange à necessidade e suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime.

A PGJ considerou a gravidade da prática delituosa (furto qualificado por abuso de confiança e alto valor do prejuízo), enxergando a necessidade de negativa do benefício.

Desse modo, é importante considerar que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um ato discricionário do Ministério Público, sendo conferida independência e autonomia funcional ao
parquet
para decidir se tal medida é, ou não, cabível no caso discutido.

Nesse prisma, percebe-se que há robusto entendimento jurisprudencial do STJ que corrobore essa linha de raciocínio
.

Assim, fica claro que qualquer medida do Poder Judiciário que busque obrigar o Ministério Público a oferecer Acordo de Não Persecução Penal não é autorizada
.

Em sua decisão, o Ministério Público preencheu os requisitos objetivos e subjetivos necessários para denegação do ANPP.

No que tange aos requisitos subjetivos, sendo eles a “necessidade” (adequação do acordo como solução penal ao delito cometido) e a “suficiência” (habilidade do acordo de cumprir com os objetivos da persecução penal), encontra-se ambos na situação discutida, sendo necessário considerar que a denegação baseou-se, principalmente, na gravidade concreta do delito.

Por último, é relevante considerar que o trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
é medida excepcional, reservada para casos extremos, algo que não é encontrado no caso concreto discutido.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.